Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-82.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020673-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), BELMIRO DO AMARAL - CPF: 126.402.801-63 (AGRAVADO), ILZA SOARES DA SILVA AMARAL - CPF: 275.889.981-72 (AGRAVADO), ANDREA DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 395.835.701-68 (AGRAVADO), JAQUELINE APARECIDA DO AMARAL - CPF: 545.182.371-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA AMARAL - CPF: 697.549.691-91 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMAS 948/STJ E 848/STF – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O RECURSO PARADIGMÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente. (REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948/STJ)

2. No julgamento do recurso paradigma Tema 407 no REsp n. 1.134.186/RS, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se.

3. Consoante tese fixada no ARE 901.963 RG/SC (Tema 848), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.

4. Conforme decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que ocorreu no presente caso.

5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Tratam-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, contra as decisões da Vice-Presidência que negaram seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário propostos pela Agravante, ante a sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral, Temas 948/STJ, 339/STF e 848/STF, respectivamente, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

No tocante ao Recurso Especial, alega o agravante, em síntese, que
“da análise do Resp. 1.438.263/SP e 1.362.022/SP (tema 948), resta claro que versa sobre legitimidade do não associado para execução de sentença proferida em Ação Civil Pública manejada por associação na condição de substituta processual”.

Afirma que
“no presente caso se discute legitimidade para representação, que não se confunde com substituição processual, ao passo o substituto processual defende direito alheio em nome próprio e por interesse próprio, enquanto representante defende direito alheio, mas em nome e interesse do representado”.

Pugna pela
“reforma da r. decisão de admissibilidade, posto que o Agravado não comprovou condição de filiado ao IDEC, devendo ser aplicando precedente convergente com o caso em discussão, consubstanciado no entendimento do Recurso Extraordinário 573.232/SC e 612.043/PR”.

Ressalta que
“de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, bem como da legislação vigente, para exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, a parte recorrida teria que ter demonstrado que, à época do ajuizamento da ação coletiva, autorizou expressamente àquela entidade associativa à representa-la nos autos da ação de conhecimento para o fim de demonstrar que possui legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida naqueles autos”.

Argumenta a inaplicabilidade do REsp n. 1.134.186/PR, Tema 407 e cita que “
e com o máximo respeito, esse entendimento não merece prosperar. Isso porque, referido recurso trata de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento do atual art. 523 do CPC”.

Quanto ao Recurso Extraordinário, afirma que
“o referido tema sequer deve ser aplicado ao caso, primeiro por não ter ARE 901.963/SC sido julgado com relação a Ilegitimidade Ativa, diante da constatação de que a sentença executada lá constou expressamente sua aplicação a todos poupadores de Santa Catarina, segundo porque o caso lá discutido não adentrou a matéria referente autorização das associações para a representação de seus associados e terceiro que inexistência de repercussão geral se deu devido sobrar no julgamento do tema somente matéria referente ao limite da coisa julgada, que é de natureza infraconstitucional”.

Assevera que
“o título executivo judicial da
Ação Coletiva que culminou no Tema 848 do STF é diferente do discutido neste processo, uma vez que naquela sentença constou expressamente que os efeitos se estendiam a todos poupadores de Santa Catarina
, tornando inviável no julgamento a discussão quanto a Ilegitimidade Ativa pelo viés constitucional do art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição. Assim,
a ausência de repercussão geral se deu por peculiaridade do caso concreto discutido no ARE 901.963/SC
”.

Salienta que
“no caso destes autos, a sentença proferida 0808239-98.1993.8.26.0100 (583.00.1993.808239), não há qualquer ressalva quanto a extensão do julgamento a todos poupares que possuíam conta junto ao Agravante, devendo assim ser aplicado o entendimento firmado pelos Recursos Extraordinários 573.232/SC e 612.043/PR”.

Reitera que
“a questão referente a necessidade de autorização expressa para representação não foi abordada no Tema 848 (ARE 901.963/SC. Portanto, não há motivos que justifiquem a negativa de seguimento de referido recurso, posto que a sentença aqui executada é distinta”.

Acrescenta que
“se o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”.

Aduz que “
A r. decisão admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento em parte do recurso pelo Tema 339 do STF, por entender que o mandamento judicial foi devidamente fundamentado, sendo desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo”.

No entanto, e com a devida vênia, essa questão não foi abordada no Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante, posto que alegado apenas ofensa ao art. 97 e art. 5º, inc. XXI da CF. Portanto, não há motivos que justifiquem a negativa de seguimento de referido recurso com base no AI 791.292-PE”
.

Recursos tempestivos (id 162183186).

Contrarrazões no id 164844658 e id 164844660.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial e a Extraordinário
interpostos com fundamento na sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dos referidos agravos, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

DO RECURSO ESPECIAL

Conforme relatado, o agravante alega a inaplicabilidade do REsp n. 1.134.186/PR, Tema 407 e cita que “
e com o máximo respeito, esse entendimento não merece prosperar. Isso porque, referido recurso trata de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento do atual art. 523 do CPC”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigma REsp n. 1.134.186-PR, pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 407), firmou a tese no sentido de que
“são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'”.

Confira-se a íntegra da ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.). (g.n)

Este é o atual entendimento do STJ. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. (...).

4. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517 do STJ). Aplicação, quanto à questão, da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

5. (...).

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (AgInt no AREsp n. 899.863/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018.) (g.n)

Neste ponto, constou do aresto objeto do Recurso Especial que
“(...) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4º, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários inicialmente fixados. A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários.(...) Destarte, escorreita a decisão que arbitrou os honorários”. (id. 121937494)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no Tema 407, razão pela qual deve ser mantida a aplicação do tema no presente caso.

Em seguida, o agravante afirma que não deve ser aplicado o Tema 948, pois este se refere à legitimidade do não associado para execução de sentença proferida em Ação Civil Pública manejada por associação na condição de substituta processual.

Assim, afirma que
“no presente
caso se discute legitimidade para representação, que não se confunde com substituição processual, ao passo o substituto processual defende direito alheio em nome próprio e por interesse próprio, enquanto representante defende direito alheio, mas em nome e interesse do representado”.

Pugna pela
“reforma da r. decisão de admissibilidade, posto que o Agravado não comprovou condição de filiado ao IDEC, devendo ser aplicando precedente convergente com o caso em discussão, consubstanciado no entendimento do Recurso Extraordinário 573.232/SC e 612.043/PR”.

Ressalta que
“de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, bem como da legislação vigente, para exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, a parte recorrida teria que ter demonstrado que, à época do ajuizamento da ação coletiva, autorizou expressamente àquela entidade associativa à representa-la nos autos da ação de conhecimento para o fim de demonstrar que possui legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida naqueles autos”.

Nada obstante, a pretensão do agravante não está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, a qual entende que “os poupadores detém legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença, independente de serem filiados ao IDEC”. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.871.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Desse modo, conforme consignado na decisão ora agravada, no julgamento do paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

Logo, ainda que o Agravado não tenha comprovado a condição de filiado ao IDEC, tem legitimidade para propor a execução individual da sentença exarada na ação civil pública. Aliás, no julgamento do referido paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, consignou-se que “não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os ‘beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’. Confira-se a íntegra da ementa do referido paradigma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA
.
DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR)
. TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’
. 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente’. 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021).

Logo, como o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que “
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário”. (id. 121937494),
observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no Tema 948.

Diante desse quadro, é o caso de não provimento do Agravo Interno.

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

O agravante afirma que
não há coincidência entre o objeto do Recurso Extraordinário a que se negou seguimento e os objetos dos recursos paradigmáticos, não sendo cabível, portanto, a negativa de seguimento ao presente recurso, com esteio no inciso I, do artigo 1.030, do CPC.

Afirma que
“o referido tema não deve ser aplicado neste caso, primeiro por não ter ARE 901.963/SC sido julgado com relação à Ilegitimidade Ativa, diante da constatação de que a sentença executada lá constou expressamente sua aplicação a todos poupadores de Santa Catarina, segundo porque o caso lá discutido não adentrou a matéria referente autorização das associações para a representação de seus associados e terceiro que inexistência de repercussão geral se deu devido sobrar no julgamento do tema somente matéria referente ao limite da coisa julgada, que é de natureza infraconstitucional”.

Assevera que
“o título executivo judicial da Ação Coletiva que culminou no Tema 848 do STF é diferente do discutido neste processo, uma vez que naquela sentença constou expressamente que os efeitos se estendiam a todos poupadores de Santa Catarina, tornando inviável no julgamento a discussão quanto a Ilegitimidade Ativa pelo viés constitucional do art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição. Assim,
a ausência de repercussão geral se deu por peculiaridade do caso concreto discutido no ARE 901.963/SC”.

Salienta que
“no caso destes autos, a sentença proferida 0808239-98.1993.8.26.0100 (583.00.1993.808239), não há qualquer ressalva quanto a extensão do julgamento a todos poupares que possuíam conta junto ao Agravante, devendo assim ser aplicado o entendimento firmado pelos Recursos Extraordinários 573.232/SC e 612.043/PR”.

Reitera que
“a questão referente a necessidade de autorização expressa para representação não foi abordada no Tema 848 (ARE 901.963/SC. Portanto, não há motivos que justifiquem a negativa de seguimento de referido recurso, posto que a sentença aqui executada é distinta”.

Acrescenta que
“se o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”.

No entanto, o próprio agravante reitera os argumentos de que “
a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação”.

Em seguida, argumenta que
“esse vínculo associativo não pode ser desconsiderado, visto que quando uma entidade associativa representa seus filiados, agindo em nome deles, deve estar expressamente autorizada, além de mencionar, nominalmente, quais são os associados efetivamente representados”.

Logo, a pretensão recursal está amparada na assertiva de suposta ofensa ao artigo 5º, XXI, da CF, ao argumento de que
“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”.

Nesse ponto, portanto, foi aplicado o entendimento firmado pelo Plenário Virtual do STF, que negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema n. 848 da repercussão geral.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema nº 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação
. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.
(RE 1311928 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL.
TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA
. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação
. 2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1275796 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2021 PUBLIC 01.3.2021).

Assim, levando-se em consideração que a aventada violação ao artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”. Ao negar isso (e conferir legitimidade ativa à parte recorrida, que não comprovou seu vínculo associativo com o IDEC na liquidação individual de sentença coletiva que ajuizou), o Tribunal Estadual incidiu em vulneração ao art. 5º, inciso XXI, da Constituição e decidiu em contrariedade ao pacífico entendimento do STF a respeito do tema”.

Ademais, o STF, em recente decisão exarada em Agravo em Recurso Extraordinário proposto pelo
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, que arguia a ilegitimidade do consumidor que não comprova a condição de associado para ser beneficiado pela decisão proferida na demanda coletiva, e, assim, fazer jus aos valores pleiteados em sede de execução individual, concluiu,
in verbis
:

‘3. Não procede a alegação do agravante de o Tema 82 de repercussão geral ser aplicável à espécie vertente, ao argumento de que haveria “identidade da controvérsia do presente feito com aquela que constituiu objeto de apreciação do STF no âmbito do RE nº 573.232/SC’ (sic, fl. 5, e-doc. 48).

Como assentado na decisão agravada, não há identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias à autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário.

Entretanto, essa tese de repercussão geral não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores.

Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, ressaltou que ‘não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional’ (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

(...)

4. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que, por se tratar de sentença coletiva em ação civil pública referente a expurgos inflacionários de planos econômicos em caderneta de poupança, as disposições do julgado beneficiavam a ‘todos os que foram prejudicados no território nacional, que poderão promover a liquidação e a execução da sentença no foro de seu domicílio’ (fl. 18, vol. 33).

Como assinalado na decisão agravada, é improcedente a alegação do agravante de o Tribunal de origem ter contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República ‘ao conferir legitimidade ativa ao Recorrido sem ter o mesmo comprovado seu vínculo associativo com o IDEC na liquidação individual de sentença coletiva que ajuizou)’ (fl. 12, vol. 36). Ao julgar essa questão, fundamentou-se o acórdão recorrido na legislação processual apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos.

A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário”.

(...)

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação: (...)

(...)

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional”.
(ARE 1303767 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 23-05-2022

PUBLIC 24-05-2022).

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento no paradigma ARE 901.963 RG/SC (
Tema 848
).

Em relação ao Tema 339/STF, o agravante argumenta que “
A r. decisão admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento em parte do recurso pelo Tema 339 do STF, por entender que o mandamento judicial foi devidamente fundamentado, sendo desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo”.

No entanto, e com a devida vênia, essa questão não foi abordada no Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante, posto que alegado apenas ofensa ao art. 97 e art. 5º, inc. XXI da CF. Portanto, não há motivos que justifiquem a negativa de seguimento de referido recurso com base no AI 791.292-PE
”.

No entanto, em seu excepcional trouxe sim a alegação de violação ao artigo 93, IX da CF.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Leasing Case AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).

O agravante alegou que o acórdão recorrido padece de fundamentação.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação às questões discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, fundamentando devidamente sua decisão para o deslinde necessário da controvérsia, como constou na decisão de admissibilidade recursal,
in verbis
:

“(...)“(...) 1
.

DA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA

Defende o Banco agravante a necessidade de prévia liquidação e assim não o fazendo, tem-se que o título que embasou sua pretensão carece de liquidez. Portanto, a extinção da ação nos termos do art. 485, IV do CPC é medida que se impõe.

A irresignação não prospera.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

(...) 2.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA, OFENSA À COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, bem como ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE nº 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

Outrossim, o Recurso Extraordinário nº 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos. No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Do mesmo modo, sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Ademais, como bem pontuou o Magistrado de piso, “a sentença proferida na ação civil pública tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, beneficiando todos os poupadores do território nacional que possuíam cadernetas de poupança à época dos planos econômicos discutidos, e não somente aqueles que residem nos termos da comarca onde a ação foi proposta ou os que são associados à entidade de defesa do consumidor”.

(...) 4. DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado.

E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4º, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários inicialmente fixados.

A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários.

(...) No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo”. Destarte, escorreita a decisão que arbitrou os honorários. (id. 121937494)”.

Logo, não há falar em falta de fundamentação, de modo que o aresto encontra-se em conformidade com o paradigma AI 791292 QO-RG/PE - Tema 339, e assim, deve ser mantido o tema.

Ante o exposto,
nego provimento
aos Agravos Internos id
162167187 e id 162167692.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023